Tribunal: TJDFT
Processo: 0745216-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745216-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: CARLITO RIBEIRO BASTOS, DALVA ALVES BARBOSA BASTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES contra decisão de ID 212275184 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CARLITO RIBEIRO BASTOS E OUTRO, que deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado. Afirma, em suma, que os móveis que guarnecem sua residência são impenhoráveis; que não houve comprovação da existência de bens de elevado valor, a justificar a exceção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil; que a decisão é contraditória, na medida em que deferiu a penhora, mas determinou a observância do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da penhora determinada. Custas recolhidas (ID 65438882). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a questão referente à possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis foi decidida, anteriormente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704843-58.2024.8.07.0000. Na oportunidade, a Sexta Turma Cível resolveu que: Acerca da impenhorabilidade dos bens que guarnecem sua residência, dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Ou seja, não é possível, antecipadamente, presumir a impenhorabilidade de todos os bens móveis existentes na residência, competindo ao oficial de justiça a descrição e a avaliação do cenário fático existente na residência do executado. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). Desse modo, se a matéria já foi submetida anteriormente ao segundo grau de jurisdição, está configurada a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do presente recurso. Imperioso consignar, por fim, que o juízo a quo se resumiu a efetivar decisão proferida anteriormente, após sua manutenção em instância superior. Ademais, a parte agravante se resume a reiterar os mesmos argumentos expostos no AI n. 0704843-58.2024.8.07.0000, corroborando a preclusão da matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora